Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706441-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. T. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA THOMAZELLI BELARMINO BRAGA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33150065) interposto por C. T. B. B., representada por JI. T. B. B. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da F. B. D. E., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o trecho do decisório (ID 116915053 do processo de referência): Não bastasse a parte autora não ter apresentado seu histórico escolar, mas mero 'print' de tela, com a indicação de que estão no segundo ano de ensino médico, é certo que os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque não há qualquer laudo firmado por profissional capacitado para aferir tal condição. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia o autor, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Ademais, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Inconformada, sustenta a agravante que foi aprovada no vestibular para o curso de Arquitetura e urbanismo da Universidade Católica de Brasília, instituição particular de ensino. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovada, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Requer a concessão da liminar para que seja matriculada no estabelecimento de ensino e submetida às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. A estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o ensino médio e galgar o ensino superior sem concluir todas as etapas necessárias pelo legislador, ao invés de prestigiar a educação ou o ensino, redunda em desproveito para o próprio aluno, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, altamente influentes para o seu completo desenvolvimento intelectual. No caso específico dos autos, a recorrente pretende encerrar precocemente o ensino médio, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo. Por outro lado, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação da recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Relevante mencionar, ainda, que a Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, que tratava sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC. Leia-se a tese jurídica firmada: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ressalte-se que o acórdão de mérito referente ao IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 foi publicado no dia 30/07/2021, antes do ajuizamento da ação em comento. Recentemente, como mais uma informação, foram julgados embargos de declaração opostos contra o aludido IRDR, ocorrendo negativa de provimento. Acentue-se, ainda, que publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser imediatamente aplicada no âmbito deste Tribunal, conforme decidiu a egrégia 2a Câmara Cível na ocasião em que analisou tema sobre a partir de quando é possível o emprego do entendimento fixado em IRDR. Relembre-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) como competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com base no IRDR no 2016.00.2.0245629, julgado pela Câmara de Uniformização. 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais razões, com apoio nos arts. 932, IV, “c” e 985, I, ambos do CPC, nego provimento ao recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 4 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador